Tribunal: STF
Processo: HC 50923
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
- Prescrição.
Preliminar rejeitada, mas não porque houve apelação do Promotor, visto que ela não visou ao aumento da pena imposta, mas tão somente à cassação do sursis e à aplicação da pena acessória de suspensão dos direitos políticos.
É rejeitada, porque a sentença condenatória foi proferida e recebida pelo Escrivão, antes de decorridos dois anos entre o recebimento da denúncia e aquela sentença.
Habeas corpus negado.